Tribunal: STJ
Processo: 0019580-60.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725954 - PR (2024/0308852-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO RIO SOLIMOES
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR019231
AGRAVADO
: SILNARA PEREIRA ALVES EL KHATIB
AGRAVADO
: FARUK EL KHATIB
ADVOGADA
: VANESSA CAPELI PEREIRA - PR031377
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HERDEIROS DA ANTIGA
PROPRIETÁRIA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, os
herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação
de cobrança de cotas condominiais.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5959961c-22d4-427a-a18e-4e8613e6a7e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725954 - PR (2024/0308852-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO RIO SOLIMOES
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR019231
AGRAVADO
: SILNARA PEREIRA ALVES EL KHATIB
AGRAVADO
: FARUK EL KHATIB
ADVOGADA
: VANESSA CAPELI PEREIRA - PR031377
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HERDEIROS DA ANTIGA
PROPRIETÁRIA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, os
herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação
de cobrança de cotas condominiais.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RIO SOLIMÕES (CONDOMÍNIO) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea da CF contra acórdão do
a
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA –– AÇÃO AJUIZADA EM FACE DOS HERDEIROS DA –
DE CUJUS DECLARADA A EXISTÊNCIA DE BENS DO DE CUJUS
NA CERTIDÃO – AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO –
DE ÓBITO ESPÓLIO QUE RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO
FALECIDO – ART. 796 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART.
1.997 DO CÓDIGO CIVIL – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA48257269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:10
Código de Controle do Documento: 4a5bcc66-ee33-4de8-90f5-81879c02318a

PASSIVA DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO
PASSIVO DA AÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI,
DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
PREJUDICADA AS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. Alegação de ilegitimidade passiva que se trata de matéria de ordem
pública, possibilidade de análise a qualquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive, de ofício, não estando sujeita à preclusão, razão
pela qual a alegação da preliminar em sede recursal não se configura
como inovação ou ofensa à coisa julgada.
2. Espólio que responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art.
796, do Código de Processo Civil. Herança que responde pelo
pagamento das dívidas do falecido, art. 1.997, do Código Civil.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurarem
no polo passivo da ação. Ação extinta sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.
3. Reforma da sentença que implica na redistribuição do ônus de
sucumbência. Apelada condenada ao pagamento da integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Impossibilidade de fixação de honorários recursais. Recurso
provido, ausência de fixação em favor dos apelantes na origem. Não
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento
do EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ.
5. Recurso provido (e-STJ, fls. 388/389).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 419-423).
Nas razões do presente inconformismo, o CONDOMÍNIO refutou a
incidência dos óbices aplicados para inadmitir seu apelo nobre (e-STJ, fl. 478-490).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, o CONDOMÍNIO alegou violação dos arts.
17 e 779, II, do CPC e dos arts. 1.315 a 1.345 do Código Civil, sustentando que, dada
a natureza
das dívidas condominiais, todo aquele que detém direito real
propter rem
sobre a coisa seria parte legítima para responder pela obrigação, devendo-se,
portanto, reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiros da antiga proprietária.
A questão em discussão consiste em saber se seriam legítimos os herdeiros
da antiga proprietária para responder pelas dívidas condominiais do imóvel,
anteriormente ao ajuizamento de inventário.
Documento eletrônico VDA48257269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:10
Código de Controle do Documento: 4a5bcc66-ee33-4de8-90f5-81879c02318a

O voto condutor do acórdão proferido pelo TJPR apresentou a seguinte
fundamentação:
Rege o art. 1.784, do Código Civil, que a herança é transmitida aos
herdeiros hereditários ou testamentários quando aberta a sucessão
(morte do de cujus).
No caso dos autos, consta da certidão de óbito que o de cujus deixou
bens a inventariar (mov. 1.9, pág 02), porém, inexiste informação a
respeito do ajuizamento de inventário.
Dispõe o art. 796, do Código de Processo Civil:
“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a
partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança
e na proporção da parte que lhe coube.”
Da mesma forma, o art. 1.997, do Código Civil, prevê:
“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do
falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual
em proporção da parte que na herança lhe coube.”
Nesses termos, tem-se que até que realizada a partilha de bens em
favor dos herdeiros, é o Espólio que representa esta universalidade de
bens, direitos e obrigações deixadas pelo ,de cujus possuindo
legitimidade para figurar no polo passivo ou ativo de ações que a
falecida integrava ou deveria integrar. Após feita a partilha de bens,
que os herdeiros passam a responder individualmente na proporção
de seu quinhão hereditário.
A esse respeito, cite-se o seguinte precedente o Superior Tribunal de
Justiça:
[...].
Consigne-se, embora haja notícia nos autos de que tenha sido
deferida a adjudicação do imóvel em favor da herdeira Silcléa Rike
Pereira Alves, nos autos da execução que tramita sob o número
0026044-13.2019.8.16.0182, tem-se que não há ainda o trânsito em
julgado da decisão, de modo que a herdeira ainda não pode responder
unicamente pelo bem, em razão da posse do imóvel.
Assim sendo, a sentença de improcedência da ação deve ser cassada,
para o fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos
apelantes e, consequentemente, a ação deve ser julgada extinta sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação
aos apelantes.
Restam, assim, prejudicadas as demais alegações apresentadas em
sede de apelação (e-STJ, fls. 391-394).

Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, enquanto não
aberto o inventário e realizada a partilha de bens, os herdeiros não têm legitimidade
para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS
Documento eletrônico VDA48257269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:10
Código de Controle do Documento: 4a5bcc66-ee33-4de8-90f5-81879c02318a

CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PARTILHA
DOS
BENS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
HERDEIROS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o
espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997,
caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).
2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para
figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais
relativas a imóvel que pertencia à genitora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.934.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/10/2022
26/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE.
RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a
fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o
ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não
teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.
2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o
espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts.1.997,
caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse
contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo
passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel
pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
,
7/12/2020
DJe
). Súmula n. 83/STJ.
01/2/2021
3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp n. 1.771.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/4/2021
23/4/2021

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS
DE IPTU E
OBJETO DA
TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL,
HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA
DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA
PELA
INVENTARIANTE
(VIÚVA)
E
SEM
QUALQUER
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS.
NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES
DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48257269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:10
Código de Controle do Documento: 4a5bcc66-ee33-4de8-90f5-81879c02318a

1. A questão discutida consiste em saber de quem é a
responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com
IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com
exclusividade pela inventariante (viúva).
2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura
da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo
unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a
partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da
herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao
condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez,
também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas
deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em
que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá
na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as
despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo,
inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros.
3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no
imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais
herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou
indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa
forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que
as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da
herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de
enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas
serem descontadas do quinhão da inventariante.
4. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os arestos confrontados,
ressaltando-se, ainda, que os fundamentos do acórdão paradigma não
servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido.
5. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
14/8/2018
24/8/2018
destaques no original)
Nessas condições,
do agravo e
ao
CONHEÇO
NEGO PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SILNARA PEREIRA ALVES EL KHATIB e FARUK EL KHATIB, limitados a
20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:10
Código de Controle do Documento: 4a5bcc66-ee33-4de8-90f5-81879c02318a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.725.954 / PR
Número Registro: 2024/0308852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195806020218160001 00232154420248160001 232154420248160001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO RIO SOLIMOES
ADVOGADOS : SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR019231
LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
AGRAVADO
: SILNARA PEREIRA ALVES EL KHATIB
AGRAVADO
: FARUK EL KHATIB
ADVOGADA
: VANESSA CAPELI PEREIRA - PR031377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: d411aa69-5628-4881-acd5-38b955f95727

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: d411aa69-5628-4881-acd5-38b955f95727